Tribunal: STF
Processo: Rcl 94875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO  DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por P.L.A.G.L. e outro (a/s), contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, no Processo nº 0001544-93.2025.5.09.0673, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).

    2. As reclamantes narram que “figuram no polo passivo da reclamação trabalhista nº 0001544-93.2025.5.09.0673, ajuizada pela beneficiária, na qual, entre outros pedidos, pretendeu-se o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 15/02/2024 a 31/10/2024”. Noticiam que a beneficiária “sustentou que teria prestado serviços às reclamantes antes do registro formal em CTPS, pretendendo a requalificação jurídica da relação havida entre as partes para o reconhecimento de vínculo de emprego no período anterior à formalização contratual”.

    3. Informam que, em contestação, “as reclamantes requereram expressamente a suspensão do feito com fundamento no Tema 1389 da repercussão geral, destacando que a controvérsia envolvia justamente a definição da natureza jurídica da relação mantida entre as partes no período anterior ao registro, isto é, se teria havido relação de emprego ou prestação de serviços sem subordinação jurídica típica”. 

    4. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido, sob o argumento de que “a parte demandada não apresentou nos autos instrumento de contrato correspondente a alegada relação jurídica de natureza civil com a autora.”. Com o indeferimento, foi prolatada sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 

    5. Alegam que “a aderência ao Tema 1389 não pode ser afastada apenas porque a relação de prestação de serviços não foi documentada por instrumento contratual formal ou porque a parte trabalhadora não constituiu pessoa jurídica”. Defendem que “ao exigir a existência de contrato escrito como condição para aplicação da suspensão nacional, a autoridade reclamada criou requisito não previsto na decisão deste Supremo Tribunal Federal”.

    6. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pedem que “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para cassar a sentença ID 54de20f, determinando-se o estrito cumprimento da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1389 da repercussão geral, com o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal;” subsidiariamente, “caso não seja cassada integralmente a sentença, seja determinada a cassação dos capítulos relativos ao reconhecimento de vínculo empregatício no período de 15/02/2024 a 31/10/2024 e de todos os pedidos dele dependentes ou reflexos, mantendo-se suspensa a análise dessas matérias até o julgamento definitivo do Tema 1389”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    12. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho negou o pedido de sobrestamento formulado pela parte ora reclamante, por falta de aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (e-doc. 9, p. 2; grifos acrescidos):

“(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Suspensão do feito
A parte demandada pretende a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário dos autos ARE 1532603 pelo Supremo Tribunal Federal e definição de tese no Tema 1389.
No entanto, a parte demandada não apresentou nos autos instrumento de contrato correspondente a alegada relação jurídica de natureza civil com a autora.
Aliás, no contexto geral do defesa, dos documentos e dos depoimentos pessoais dos réus, está evidente que houve singelo e incontroverso vínculo de emprego entre as partes.
Estabeleceu o STF, no Tema 1389, a suspensão dos feitos até que se decidirá sobre a fraude em contrato civil de prestação de serviços profissional autônomo ou pessoa jurídica, definindo-se a competência material para o julgamento e o ônus da prova acerca da matéria (ARE 1532603). Cuida-se de declarar a fraude de um contrato de natureza civil e não meramente de se reconhecer o vínculo de emprego na ausência de qualquer formalização contratual.
No presente caso, não há contratação civil que se vai discutir como válida ou fraudulenta. Cuida-se aqui, apenas, de verificar se há na relação jurídica sub judice as características essenciais do vínculo de emprego. Portanto, indefiro a suspensão do feito requerida pela parte demandada. (...)”

    14.  Nota-se que o Juízo reclamado analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, pois inexiste contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma que será analisada no paradigma tido por violado, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. 

    15. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita com o Tema RG nº 1.389, os casos em que ausente contrato formal firmado entre as partes. Confira-se:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 80.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2025 a 22/08/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos).
 
“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL DE PARCERIA NOS TERMOS DA LEI 12.592/2012, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.352/2016. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI 5.625. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda., em face de decisão proferida pelo ministro relator do Processo 1001088-05.2024.5.02.0432, no Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o referido paradigma e a hipótese dos autos, em que se reconheceu o vínculo de emprego em razão da ausência de contrato formal de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos subsome-se à matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
6. Determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 
7. A controvérsia de origem refere-se à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Conforme expressa disposição legal do art. 1º-C, I, da Lei 12.592/2012, com as alterações da Lei 13.352/2016, configura-se o vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na referida Lei. Inteligência do que assentado no julgamento da ADI 5.625. 
8. Restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. Desse modo, inexistindo contrato civil de prestação de serviços, verifica-se a total ausência de subsunção do processo de origem à matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agavo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº  Rcl 87.901-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos).

    16. No mesmo sentido, cito: Rcl nº 91.231/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/03/2026 p. 13/03/2026; Rcl nº 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2025 p. 17/06/2025; Rcl nº 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2025 p. 27/05/2025; Rcl nº 91.027/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/03/2026 p. 11/03/2026.

    17. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente